Tribunal: CARF
Processo: 10882.720557/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720557/2013-69
ACÓRDÃO
3402-011.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GELITA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Não sendo homologada a Declaração de Compensação por constar,
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a utilização integral do
crédito para quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o direito
creditório recai sobre o contribuinte, aplicando-se o artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil. Deve o Contribuinte apresentar e produzir todas
as provas necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e
certeza de seu direito de crédito.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO O indeferimento fundamentado
de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF no 163.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.890, de 23 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10882.720558/2013-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Jorge Luis Cabral – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720557/2013-69
2
convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente Substituto).
Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído pelo conselheiro Rafael Luiz
Bueno da Cunha.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
PIS não cumulativo/exportação, apurado no 3o trimestre de 2007.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ, por meio do Acórdão no 15-49.020, julgou procedente improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, conforme
Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em não tendo a manifestante se desincumbido a contento do ônus de comprovar
a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, não é de se homologar a
compensação tencionada.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Procedimento de diligência não se afigura como remédio processual destinado a
suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da
prova.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Contribuinte foi intimada da decisão e apresentou Recurso Voluntário pelo qual
pediu a declaração da nulidade do Despacho Decisório, bem como a conversão do julgamento do
recurso em diligência, para que a Unidade de Origem analise o respectivo direito creditório.
É o relatório.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720557/2013-69
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
Considerando a suspensão dos prazos processuais determinadas através da
Portaria RFB no 543/2020, Portaria RFB no 936/2020, Portaria RFB no 1087/2020 e
Portaria RFB 4.105/2020, resultando na prorrogação até 31/08/2020, resta
demonstrada a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve
ser conhecido.

Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre pedido de ressarcimento de
suposto saldo credor de PIS não cumulativo/exportação, apurado no 4o trimestre
de 2007, através do PER no 20173.25551.130309.1.1.08-7992, transmitido em
13/03/2009, no valor de R$ 247.716,59.
A Recorrente transmitiu a Declaração de Compensação – DCOMP no
33.569.53256.300409.1.3.08-0998, extinguindo, até ulterior homologação, o
débito declarado administrado pela Receita Federal do Brasil.
Todavia, a Fiscalização observou a ausência de diversos dados de extrema
relevância à análise do direito creditório, algumas incongruências e omissão de
diversas notas fiscais de Saída. Isto posto, emitiu-se nova intimação fiscal de no
19/2013 (fls. 129).
As informações solicitadas não foram apresentadas pela Contribuinte,
inviabilizando a análise do direito creditório.
Registrou a Fiscalização que, mesmo após intimação e reintimação emitida, não
foi apresentada qualquer informação, mesmo após nova intimação, atinente ao
comércio exterior, sendo que o valor pleiteado justamente se funda no
creditamento de PIS na aquisição de insumos para a fabricação de produtos
destinados à exportação. E, além de não ter apresentado todos os dados dos
arquivos 4.10.1 a 4.10.7 (PIS/COFINS), merece especial destaque o fato de ter
omitido diversas Notas Fiscais de Saída, e também não ter apresentado
qualquer justificativa para o ocorrido.
Alega Recorrente que, a partir do recebimento da intimação no 19/2013, recebida
em 28/01/2013, foi impedida de manter contato com a autoridade fiscal
responsável pela análise dos documentos com a finalidade de dirimir as dúvidas
existentes.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720557/2013-69
4
Alegou, ainda, que no caso em tela, entregou todos os documentos requeridos
pela autoridade administrativa, parte em papel, parte em arquivo digital, não
sabendo explicar a razão da afirmativa da autoridade fiscal de que não recebeu os
arquivos digitais entregues pela interessada relativos às Outras Operações com
Direito à Crédito mencionados nas intimações, omissões de Notas Fiscais no
arquivo digital entregue e incorreto preenchimento dos arquivos complementares
de Comércio Exterior.
Aduz que mesmo possuindo protocolos de entrega de documentos, teve
indeferido o seu pedido sob a justificativa da não entrega de documentos
solicitados.
Como observado pelo ilustre julgador de primeira instância, o presente litígio
cinge-se à não apresentação, pela interessada, de documentação e
esclarecimentos solicitados pela autoridade fiscal no prazo estipulado em Termo
de Intimação Fiscal, em processo de análise de pedido de ressarcimento de
suposto crédito de PIS não cumulativo/exportação, apurado no 4o trimestre de
2007, e a compensação desse crédito com débito apurado.
Assim constou no acórdão recorrido:
Analisando-se os autos, verifica-se que foi emitido Termo de Intimação Fiscal no
Rastreamento 020473628, que constatou divergências entre os valores
informados no PER/DCOMP no 30019.98740.300908.1.1.09-3632 e no Dacon
(Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais) do período, solicitando a
retificação do Dacon ou do PER/DCOMP.
Após outras intimações, em 23/01/2013 foi emitida a Intimação Fiscal no 19/2013,
com prazo de vinte dias, que assim dispõe:
“Nos arquivos com as informações de Notas Fiscais transmitidos eletronicamente
através do programa SVA, em atendimento à Intimação PER/Dcomp (no
rastreamento 020473628), não constam quaisquer informações relativas a
comércio exterior (4.4.1 e 4.4.2 do ADE Cofis 25/2010). Transmitir novos arquivos,
com a inclusão das referidas informações.
Verificou-se divergência entre os valores de base de cálculo dos créditos aferíveis
por CFOP constantes do DACON e do arquivo de Notas Fiscais apresentados,
conforme segue:

Retificar os arquivos de Notas Fiscais ou a DACON transmitida, se for o caso.
Também se atentar ao correto preenchimento dos arquivos 4.10.1, 4.10.2, 4.10.3,
4.10.4, 4.10.5,4.10.6, 4.10.7 do ADE Cofis 25/2010.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720557/2013-69
5
Nos arquivos apresentados, identificou-se a omissão de diversas Notas Fiscais de
saída, conforme relação anexa. Justificar a ausência das Notas Fiscais ou transmitir
novos arquivos eletrônicos com retificação das informações.”
Intimada em 28/01/2013, a interessada respondeu apenas no dia 13/03/2013,
muito tempo após transcorrido o prazo de 20 dias estabelecido na intimação e
após a data da emissão do Parecer SEORT/DRF/OSA no 046/2013 (12/03/2013),
vide folhas 136 a 142.
Inicialmente, há que analisar a questão trazida pela interessada quanto ao fato de
ter sido impedida de manter contato com a autoridade fiscal responsável pela
condução do processo administrativo de análise do direito creditório.
De fato, não consta nos autos qualquer comprovação sobre recusa de
atendimento por parte da autoridade fiscal ou de qualquer outro servidor da
Delegacia da Receita Federal em Osasco.
Com isso, além de descumprir o prazo estabelecido, a Recorrente reconheceu em
sua defesa que os esclarecimentos/documentos solicitados e apresentados a
destempo, já haviam sido entregues anteriormente e se mostraram
insatisfatórios, tanto que motivaram uma nova intimação por parte da autoridade
fiscal.
Nota-se que a todo momento a Contribuinte transfere à Fiscalização o ônus de
comprovar o direito creditório pleiteado, argumentando que caberia à
Fiscalização solicitar esclarecimentos e/ou documentos para a correta análise do
crédito.
Ocorre que foi observado pela Fiscalização e, posteriormente, ratificado pela DRJ,
sobre a ausência de documentação necessária para comprovação da exatidão das
informações prestadas, a exemplo da escrituração contábil e fiscal.
A Contribuinte poderia ter esclarecido os fatos sobre as supostas incorreções ou
até apresentado, a qualquer momento, as notas fiscais respectivas, motivo pelo
qual não cabe o argumento de que não foi oportunizado à defesa apresentar
documentos que respaldam seu crédito.
Neste caso, deveria a Recorrente apresentar tais documentos, permitindo a
análise da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, o que não fez.
Versando este litígio sobre Pedido de Ressarcimento, aplica-se o artigo 373, inciso
I do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito.
Destaco que não é o caso de conversão do julgamento do recurso em diligência,
uma vez que diligências e perícias devem ter por motivação a iniciativa da parte
em demonstrar a liquidez e certeza do direito invocado, não se prestando a suprir
o ônus da prova legalmente obrigatório, em especial com relação a eventual
existência de elemento modificativo ou extintivo do Despacho Decisório que
glosou os créditos indicados em Pedido de Ressarcimento.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720557/2013-69
6
Ademais, sobre o argumento de dever da Autoridade Fiscal solicitar
esclarecimentos e/ou documentos para a correta análise do crédito, deve ser
ponderado pela possibilidade de a Contribuinte, detentora da documentação
necessária, se dispor a colaborar com a apuração do direito creditório.
Impera igualmente destacar que o Diploma Processual Civil homenageia o
princípio da cooperação através do artigo 6o, que assim dispõe:
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pelo princípio da cooperação, compreende-se que o processo é resultado de uma
atividade cooperativa envolvendo todos os participantes do litígio. Portanto, para
alcançar a melhor solução em uma demanda, é essencial que as partes colaborem
de forma ativa, pautadas pela boa fé e pela isonomia.
Destaco o posicionamento dos ilustres Doutrinadores Marcos Vinicius Neder e
Maria Tereza Martínez López1:
No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que alega
algum fato é quem deve provar. Então o ônus da prova recai a quem dela se
aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação
tributária, deverá apresentar prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o
interessado aduz a inexistência da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que
provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores
excludentes. Portanto, a obrigação de provar será tanto do agente fiscal,
conforme disposto na parte final do caput do art. 9o do PAF, como do
contribuinte que contesta o auto de infração, conforme se verifica pela redação
dada ao artigo 16 do PAF. (sem destaque no texto original)
Considerando a falta de apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovassem o direito creditório pleiteado, passíveis de afastar a conclusão
indicada no Despacho Decisório.
Por fim, com relação ao pedido de realização de diligência, aplico a Súmula CARF
no 163, que assim prevê:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444,
1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Por tais razões, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.

1 Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López; Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado; 1a ed.,
2002, p. 207.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720557/2013-69
7

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Jorge Luis Cabral – Presidente Redator

Fl. 411
DF CARF MF
Original